Tribunal: CARF
Processo: 19647.013198/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013198/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.420 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ARARIPE TEXTIL SA ARTESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
DESCABIMENTO
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
Descabida a interposição de recurso voluntário contra decisão da DRJ que não
conheceu a manifestação de inconformidade, em virtude de compensação
considerada não declarada com base no art. 74, §3o, VI, c/c §12, I, da Lei no
9.430/96.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho Decisório
tombado sob o no 848033044, fl. 28, por meio do qual foi considerada não declarada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013198/2009-61
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013198/2009-61

compensação
objeto
da
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
22035.54333.170407.1.3.01-5809, fls. 44/47, na qual foi utilizado crédito atinente ao Imposto
Sobre Produtos Industrializado - IPI do 2o trimestre de 2002, cujo ressarcimento foi pleiteado
por meio do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER tombado sob o no
25286.86404.170407.1.1.01-8656.
2. Consoante se verifica à fl. 28, a compensação acima foi considerada não declarada
“uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi
reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste pedido”.
3. Esclarece o Despacho Decisório de fl. 28: “PER/DCOMP do mesmo crédito objeto
de despacho decisório proferido pela autoridade administrativa: 31335.24432.101203. 1.1.01-
4037”.
4. Traz a decisão o seguinte enquadramento legal: Art. 74, Parágrafo 3o, inc. VI e
Parágrafo 12, inc. I da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações posteriores. Art. 34, Parágrafo
3o, inc. XIII e XIV e art. 39 da IN RFB n° 900, de 2008, com as alterações posteriores.
5. Devidamente cientificada aos 06/10/2009, fl. 53, a contribuinte, aos 05/11/2009,
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/13, assinada pelo Sr. Daniel Moraes de
Miranda Farias, em nome de quem é apresentada a procuração de fl. 14, que está assinada pelo
diretor da recorrente, Sr. Valdemir Batista de Souza.
6. Na manifestação de inconformidade acima, cuja petição de encaminhamento faz
expressa referência ao Despacho Decisório com no de rastreamento no 848033044, diz a
manifestante que “Os créditos obtidos pela Impugnante, (de acordo com o art. 11, da Lei
Federal no 9.779/99), utilizados na compensação dos débitos declarados nas PER/DCOMP's em
questão, são oriundos de aquisição no mercado interno de produtos, utilizados no processo
produtivo, que, muito embora tributados na entrada, saiam do estabelecimento da Impugnante
sem assimilação de tributação (saída zero); impossibilitando-a, portanto, do repasse da carga
tributária assimilada na entrada para as operações posteriores, como determinado pela
sistemática da não cumulatividade”.
7. Pondera que “Buscando sustentar juridicamente o acima asseverado, conforme
prescreve a Lei no 9.779/99, uma vez adquiridos matéria-prima, produtos intermediários e
material de embalagem no mercado interno, utilizados no processo produtivo, e vendidos, por
meio de exportação e/ou subsumidos às operações de alíquota zero, faz jus a empresa
adquirente das mercadorias tributadas no mercado Interno e com a saída desonerada ao crédito
presumido do IPI para utilização com fins de compensação com tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.”
8. Fala a defendente que “Após análise do Pedido de Ressarcimento - PER e da
Declaração de Compensação - DCOMP, decidiu a autoridade fiscal pela não apreciação do
pleito administrativo em questão por motivos de já análise e indeferimento de procedimento
administrativo
anterior,
in
casu,
Processo
Administrativo
13411.000844/2004-01
(PER/DCOMP 31335.24432.101203.1.1.01-4037); daí resultando não só o indeferimento de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento — PER (25286.86404.170407.1.1.01-8656), mas também
na formalização como não declarada a Declaração de Compensação — DCOMP
(22035.54333.170407.1.3.01-5809) em questão”.
9. Afirma que os Despachos Decisórios proferidos têm “como motivo e alicerce jurídico
para a não apreciação do pleito administrativo formalizado pela Impugnante a já análise
anterior da questão ora submetida com o respectivo não reconhecimento do direito creditório
suficiente para a extinção de débitos por compensação”.
10. Defende, na sequência, que “conforme se demonstra através da comunicação no
547/2004 em anexo, restou a PER/DCOMP 31335.24432.101203. 1.1.01-4037 obstaculizada
por não ter sido indicado à época processo algum como controlador dos pleitos”.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013198/2009-61

11. E, prosseguindo, diz que “Diante do indeferimento do pedido de ressarcimento e da
negativa de homologação da declaração de compensação, sobretudo pelo excessivo
formalismo, haja vista a própria superioridade do mesmo frente ao direito material da
Impugnante, apresenta-se a Manifestação de Inconformidade em questão, no escopo de
demonstrar as razões da legitimidade da compensação dos créditos pleiteados e afastar o
malferimento ao direito material da Impugnante por formalidades procedimentais
anteriormente não suplantadas em pedido administrativo anterior”.
12. Empós, a contribuinte passa a discorrer sobre os fundamentos jurídicos por quais
entende ter direito ao reconhecimento dos créditos de IPI objeto do pedido de ressarcimento
(art. 153, IV, §3o, II, da CF/88 e art. 11, da Lei no 9.779/99) e afiança que “há o direito material
da Impugnante ao crédito presumido do Imposto Sobre Produto Industrializado, nos moldes do
art. 11 da Lei Federal no 9.779/99”.
13. Sustenta que “o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação
apresentados pela Impugnante revestem-se de conteúdo material, pois presente todos os
requisitos, tais como a origem do crédito a ser ressarcido e a indicação dos créditos a serem
compensados” e que “Não há qualquer vicio material no pedido de ressarcimento e na
declaração de compensação apresentados pela Impugnante, sendo rejeitado, exclusivamente,
em razão de vícios formais constatados em procedimento de apuração anterior, que segundo a
decisão impugnada obstaculizam a sua homologação, ou seja, não observaram os fiscais
adstritos à Receita Federal do Brasil o direito material da Impugnante, esse previsto na
Constituição Federal e em Lei Ordinária”.
14. Desfecha que “A decisão ora desafiada demonstra um apego excessivo à forma em
desfavor do conteúdo material dos atos administrativos, pois considerou apenas requisitos de
forma - frise-se, os quais nada obstante verificados em procedimento administrativo anterior
são utilizados para obstaculizar pleito atual, sublinhe-se, apresentado em perfeição aos ditames
administrativos da RFB - não observando o conteúdo material do pedido de
ressarcimento/compensação da Impugnante”.
15. Argui que “A forma não deve sobrepor-se ao conteúdo dos atos, in casu, a Fazenda
Nacional não terá nenhum prejuízo em processar o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação apresentados, posto que em consonância com os artigos 73 e 74 da Lei no
9.430/96 tem esta todo o direito de ver sua compensação efetuada”.
16. Pondera, outrossim, que “Além do compromisso com a lei, a administração tem um
compromisso com a Justiça e com o alcance da função social do processo é o denominado
‘princípio constitucional do devido Processo em sentido material’ (art. 5o. LIV, da CF), para
que este não se torne um instrumento de restrita observância da forma se distanciando da
necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo”.
17. Continuando, discorre em torno dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, expressamente previstos na Lei no 9.784/99, que visualiza vulnerados pelo
Despacho Decisório recorrido, na medida em que “rompeu a Administração o limite do
razoável, submetendo a impugnante, sem razão, aos inconvenientes gerados pela assimilação
de carga tributária indevida ante ao acúmulo injustificável de tributo por natureza não
cumulativo”.
18. Quanto ao princípio da proporcionalidade, apresentou excertos doutrinários de
Weida Zancaner e de Celso Antônio Bandeira de Mello.
19. Articula, ademais, o princípio da verdade material, relativamente ao qual vazou
ementas de decisões judiciais.
20. Conclui dizendo ser “Indiscutível, portanto, a flagrante desproporcionalidade e a
falta de razoabilidade no indeferimento do pedido de ressarcimento e na não homologação da
declaração de compensação apresentada pela Impugnante, cabendo a este órgão julgador
afastar tal óbice à pretensão da Impugnante, sob pena de chancelar conduta ilegal presente no
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013198/2009-61

despacho decisório, imbuído de excessivo e desarrazoado formalismo e agressor ao conteúdo
material dos atos administrativos”.
21. Em razão do exposto, pugnou a defendente pela “análise e deferimento da
PER/DCOMP no 25286.86404.170407.1.1.01-8656 e, ato contínuo, pela homologação da
PER/DCOMP no 22035.54333.170407.1.3.01-5809, posto que nos respectivos e atuais pedidos
de ressarcimento e compensação não se encontram qualquer vícios formais ou materiais,
insanáveis, que impeçam o direito de creditamento da Impugnante, por conseguinte
subsumindo-se o pedido administrativo a materialidade suficiente ao processamento e à
homologação do crédito perseguido”.
22. Oportuno desde logo salientar, uma vez que guarda correlação com a circunstância
aqui tratada, que, por fundamentos assemelhados àqueles adotados para considerar não
declaradas as compensações, foi indeferido o PER no 25286.86404.170407.1.1.01-8656 (por
meio do qual a contribuinte requereu o ressarcimento de créditos de IPI do 2o trimestre de
2002), consoante patenteia o Despacho Decisório tombado sob o no 848033061, fl. 30, anexado
pela contribuinte à manifestação de inconformidade de fls. 02/13. Tal pedido de ressarcimento
é objeto do processo administrativo no 19647.013196/2009-71, ora distribuído a este Relator e
cuja cópia foi acostada às fls. 55/177.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão no 11-37.063, não conheceu a manifestação de
inconformidade, com decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. DESCABIMENTO.
Descabida a interposição de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que considera não declarada a compensação tributária.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta que:
- Somente poderia ser considerada não declarada, a compensação após o
encerramento definitivo do processo vinculado n° 19647.013196/2009-71;
- Não pode haver cobrança imediata dos débitos não-homologados;
- A oferta da manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos
débitos;
Ao final, requer o sobrestamento do presente processo até o desfecho do PA n°
19647.013196/2009-71.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo dele não se conhecerá, como
explicitado a seguir.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013198/2009-61

O Despacho Decisório no 848033044 considerou como não declarada a
compensação proposta neste processo, pois o crédito indicado já tinha sido indeferido em outro
processo:

A decisão de piso bem sintetizou a relação entre as declarações:
27. Segundo relatado, por meio do Despacho Decisório no 848033061 foi indeferido o
pedido de ressarcimento objeto do PER no 25286.86404.170407.1.1.01-8656 e, por intermédio
do Despacho Decisório no 848033044, foram consideradas não declaradas as compensações
realizadas com aludido crédito por meio da DCOMP no 22035.54333.170407. 1.3.01-5809.
28. Ora, nos presentes autos, a manifestação de inconformidade de fls. 02/13, embora
aborde, em caráter geral, tanto a decisão da Unidade de Origem em indeferir o pedido de
ressarcimento acima quanto a decisão daquela Unidade de considerar não declaradas as
compensações realizadas com referido crédito, na realidade tem objeto restrito ao Despacho
Decisório no 848033044, ou seja, volta-se contra a decisão que considerou não declaradas as
compensações objeto da DCOMP no 22035.54333.170407. 1.3.01-5809.
29. A conclusão acima é facilmente atingida a partir de duas constatações: a primeira, é
que a petição de fl. 02, que encaminhou a manifestação de inconformidade aqui tratada, em seu
topo faz expressa remissão ao Despacho Decisório no 848033044 e à DCOMP no
22035.54333.170407. 1.3.01-5809; a segunda, é que nos autos do processo administrativo no
19647.013196/2009-71, cuja cópia foi acostada por este Relator às fls. 55/177, está sendo
discutido, precisamente, o indeferimento do pedido de ressarcimento, consoante não deixa
dúvidas a manifestação de inconformidade interposta naqueles autos, ao topo da qual é feita
expressa
remissão
ao
Despacho
Decisório
no
848033061
e
ao
PER
no
25286.86404.170407.1.1.01-8656 (fls. 56/67).
30. Portanto, evidencia-se que, no corrente processo administrativo, somente se discute
o ato administrativo que considerou não declarada a compensação da recorrente com o crédito
de IPI do 2o trimestre de 2002, estando a discussão em torno do indeferimento do pedido de
ressarcimento contida no processo administrativo no 19647.013196/2009-71.
31. A enfocada compensação foi considerada não declarada pelo Despacho Decisório no
848033044, ao argumento de que o crédito usado na compensação já havia sido antes
apreciado pela autoridade administrativa quando da análise do pedido de ressarcimento
etiquetado sob o no 31335.24432.101203.1.1.01-4037, ocasião em que não foi reconhecido
direito creditório suficiente para extinção de novos débitos por compensação.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013198/2009-61

Por conseguinte, este processo tem por objeto o ato administrativo que considerou
não declarada a compensação da Recorrente com o crédito de IPI do 2o trimestre de 2002,
estando a discussão em torno do indeferimento do pedido de ressarcimento contida apenas no
processo administrativo no 19647.013196/2009-71.
A disciplina legal aplicável ao caso é a colacionada abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1°:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(...)
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3° deste artigo;
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2° e 5° a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.420 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013198/2009-61

Tem-se que os §9o, §10 e §11, do art. 74, da Lei no 9.430/96, determinam a
aplicação do rito do Decreto no 70.235/72 à manifestação de inconformidade decorrente de
compensação não homologada pela autoridade administrativa.
Por sua vez, o §13 veda expressamente a manifestação de inconformidade para as
hipóteses previstas no §12.
Destarte, o §12, I, remete-se ao §3o, que prescreve dentre as causas de
compensação não declarada, a do inciso VI: o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Logo, acertadamente, a decisão de piso não conheceu a manifestação de
inconformidade deste processo.
Então, não há previsão legal para interposição de recurso voluntário no caso de
compensação não declarada.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital